Tribunal: TJDFT
Processo: 0712982-70.2023.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712982-70.2023.8.07.0020 RECORRENTE: SALAH GEORGES AKHRAS RECORRIDO: MATHEUS DE ANDRADE GABRIEL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL. CIVIL. DEPÓSITO. NUMERÁRIO PRÓPRIO. CONTA CORRENTE DE OUTREM. ADMINISTRAÇÃO POR PROCURAÇÃO. INSTRUMENTO REVOGADO ÔNUS DA PROVA. AUTOR. 1. Nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, incumbe ao autor o ônus da prova quanto aos fatos constitutivos de seu direito. 2. Incumbe ao autor o ônus da prova quanto a alegada utilização de cota corrente do réu para fins de depósito de numerário do qual seria o real beneficiário. 3. A outorga de procuração para fins de administração de valores depositados em conta bancária não importa na efetiva transferência de titularidade dos recursos depositados em favor do outorgado. 4. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente aponta violação aos artigos 186, 187, 247, 389, 402, 403, 404, 405, e 927, todos do Código Civil, 300, 301 e 302, todos do Código de Processo Civil, defendendo que realizou um depósito na conta do recorrido, mas teve sua procuração revogada sem aviso, impedindo-o de movimentar os valores. Sustenta que as provas materiais e testemunhais comprovam sua titularidade sobre o dinheiro. Defende a presença de falhas na apreciação das provas e questiona a validade da oitiva da informante, mãe do recorrido. Pleiteia a reforma da decisão para que seja reconhecido o seu direito sobre os valores. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgados do STJ e do TJDFT a fim de demonstrá-lo. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. De início, cumpre esclarecer que a parte recorrente interpôs o seu inconformismo com espeque na alínea “a” do permissivo constitucional. Todavia, compulsando a peça recursal, verifico tratar-se de mero equívoco, uma vez que também fundamenta seu arrazoado em suposta divergência jurisprudencial. Assim, levando-se tal fato à conta de erro material, prossigo no juízo de prelibação do recurso especial. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação ao alegado malferimento aos artigos 186, 187, 247, 389, 402, 403, 404, 405, e 927, todos do Código Civil, 300, 301 e 302, todos do Código de Processo Civil, uma vez que absolutamente ineptas as razões recursais, pois a parte recorrente deixou de demonstrar, com clareza e objetividade, de que forma teria o acórdão impugnado violado o extenso rol de dispositivos legais invocados. A propósito, a Corte Superior já decidiu que “quando a arguição de ofensa ao dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração efetiva da contrariedade, aplica-se, por analogia, o entendimento da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.580.673/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 24/4/2025). Ademais, rever a conclusão a que chegou o acórdão combatido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a mera transcrição de ementas implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que: “O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação do dispositivo legal ao qual foi atribuída interpretação divergente, bem como a demonstração do dissídio, mediante o cotejo analítico entre o acórdão recorrido e os paradigmas, que não se satisfaz com a mera transcrição de ementas, a fim de demonstrar que as soluções encontradas, tanto na decisão recorrida quanto nos paradigmas, tiveram por base as mesmas premissas fáticas e jurídicas, existindo entre elas similitude de circunstâncias, ônus dos quais a parte recorrente não se desincumbiu, o que atrai a aplicação da Súmula n. 284 do STF quanto ao ponto” (AgInt no AREsp n. 1.851.246/SE, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 7/11/2024). Além disso, à luz do enunciado 13 da Súmula do STJ, eventual dissenso entre julgados da mesma corte de justiça não dá ensejo a recurso especial. Sobre o tema, confira-se: “A alegação de dissídio jurisprudencial baseada em acórdão paradigma do próprio Tribunal de origem atrai a incidência do óbice da Súmula 13 do STJ. Agravo interno improvido” (AgInt no AREsp n. 2.730.815/RS, Relator Ministro HUMBERTO MARTINS, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/10/2024, DJe de 30/10/2024). No mesmo sentido, a decisão proferida no AREsp n. 2.528.584, Ministro Raul Araújo, DJe de 24/12/2024. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015